Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico, desacato e desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Se o paciente, preso em flagrante por crimes de ameaça, desacato e desobediência, é primário e sem maus antecedentes, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a ordem pública, além da integridade física e psíquica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06. CP, artS. 147, § 1o, 330 e 331. CPP, art. 282, § 6o.